Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008671-80.2021.8.11.0000
Recorrente: Adm do Brasil Ltda.
Recorrido: Nilson Muller
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Adm do Brasil Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101336980):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA LISTA DE CREDORES – DECISÃO QUE EXORBITOU O PRÓPRIO PEDIDO DO IMPUGNANTE – CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO - DIREITO DE VOTO ASSEGURADO AO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Claramente observa-se que a sentença dos autos da Impugnação de Crédito exorbitou do pedido da própria parte impugnante e extirpou todos os direitos creditícios da agravante, também a alijando da participação na Assembleia Geral de Credores, em que teria direito de voz e voto, na força dos seus créditos.
II - Em razão da violação as normas processuais em comento, ocorreu julgamento extra petita na espécie, de modo que se mostra acertada, a meu ver, não a reforma total da r. sentença, mas, realmente aplicar a sua reforma parcial, para manter o crédito incontroverso da recorrente, na quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), como habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na Assembleia Geral de Credores”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008671-80.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 08/09/2021, p. 15/09/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 106476968):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – ADESÃO EM PARTE AO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL QUE NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE IMPUGNADA QUE SE MANTEVE SUCUMBENTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido, isso porque, a adesão superveniente de entendimento diverso daquele inicialmente exposto não encontra qualquer óbice, em especial quando apenas prestigia contraponto fundamentado, que convenceu ser a posição mais adequada para o deslinde do julgamento.
III - Apesar de a pretensão recursal ter sido atendida em parte, o resultado do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve o demandado, ora embargante, sucumbente na relação processual”. (N.U 1008671-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Adm do Brasil Ltda., em face da decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 0000035-71.2020.8.11.0035, manejado por Agropecuária Aurora Ltda. e Nilson Muller, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a exclusão do crédito da agravante da lista de credores e, por consequência, do seu direito de voz e voto na assembleia geral de credores a ser realizada no dia 28.05.2021.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de manter o crédito incontroverso da recorrente, na quantia de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), habilitado no processo recuperacional, devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na assembleia geral de credores. (id 101336980 - Pág. 9)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e contradição, além de carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 7o, § 2o, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Administrador da Recuperação Judicial habilitou o crédito da Recorrente de forma incontroversa pelo montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), elaborando a Lista Definitiva de Credores com esse valor (id 87717978, p. 3), e, não por R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos ), que representa apenas e tão somente o valor em 30/05/2009 da Cédula de Produto Rural Financeira no 10202S49649F (id 87717979, p. 26) cobrada pela Recorrente nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 22479-32.2010.8.11.0041 (id 87717979) em trâmite perante a Comarca de Cuiabá (MT)”.
Recurso tempestivo (id 110399966) e preparado (id 110139997).
Contrarrazões no id 113907461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, saliente-se que, diversamente do que foi alegado nas razões do recurso especial, não é o caso de se aplicar o Tema 1.051 no presente caso.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp 1843332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
No entanto, no caso concreto, a recorrente afirma que o valor do crédito deve corresponder abarcar a atualização do débito contraído pelos recorridos, conforme preceitua o artigo 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.
Nesse contexto, a controvérsia, na hipótese sob julgamento pela sistemática de recursos repetitivos, refere-se a créditos que, conquanto originários de fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial, estavam submetidos à discussão judicialmente, o que exigia que se definisse se a existência de tais créditos condicionava-se ou não às datas em que proferidas as respectivas sentenças, o que é diverso do que está sendo debatido no presente caso, como visto acima.
Diante desse quadro, por se tratar de situação fática distinta daquela prevista no Tema 1.051, não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que a “contradição no julgamento é indiscutível, porque no voto inicial da Relatora, foi reconhecido que o valor do crédito da Recorrente habilitado pelo Administrador da Recuperação Judicial no montante de R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) correspondia tão somente à atualização da dívida originária de R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), inadimplida há nove (09) anos, razão pela qual deu provimento ao recurso para restabelecer o crédito habilitado nos autos”.
Afirma que “o v. Acórdão recorrido ao julgar os embargos de declaração contradisse a premissa inicialmente julgada, tratando o valor da dívida originária na data do vencimento de 30/05/2009 (R$ 4.011.732,92) como se fosse valor incontroverso da dívida”.
Aduz, ainda, ter havido “omissão dos arts. 7o, §2o c/c 9o, II da Lei Federal 11.101/2005, porque nos embargos de declaração id 102947973 a Recorrente alegou expressamente essa nulidade do acórdão recorrido, posto que o Administrador da Recuperação Judicial já havia resolvido a celeuma ao habilitar o crédito da Recorrente pelo valor atualizado até a data do deferimento do processamento da Recuperação Judicial em R$ 17.532.486,12 (dezessete milhões quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), fato, repita-se, incontroverso no voto inicial da Relatora do acórdão recorrido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, consignando que “o Acórdão embargado não merece qualquer reparo ou possui qualquer contradição, mormente porque manteve o entendimento esposado nos votos apresentados nos Recursos de Agravo de instrumento de ns. 1009722- 29.2021.8.11.000 e 1009114-31.2021.8.11.0000, os quais mantiveram os créditos incontroversos, sem a atualização, a qual será apurada após o trânsito em julgados dos embargos às execuções e ação revisionais em curso, em que se discute as bases do título executivo extrajudicial”. (id 106476968 - Pág. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, ante a fundamentação no sentido de que há controvérsia quanto aos critérios utilizados na atualização do débito, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Suscita afronta aos artigos 7o, § 2o, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Administrador da Recuperação Judicial habilitou o crédito da Recorrente na forma do art. 7o, §2o da Lei Federal 11.101/2005 atualizando até a data do deferimento da recuperação judicial na forma do art. 9o, II da Lei Federal 11.101/2005 no montante de R$ 17.532.486,12 o valor originário de R$ 4.011.732,92, que, por conseguinte, representa o valor da CPR Financeira executada pela Recorrente no processo 22479-32.2010.8.11.0041 na data do seu vencimento em 30/05/2009”.
Requer, assim, seja restabelecido “o crédito da Recorrente tal como habilitado pelo Administrador da Recuperação Judicial em R$ 17.532.486,12, que representa nada mais que a atualização do débito original de R$ 4.011.732,92 entre a data do seu vencimento em 30/05/2009 e a data do deferimento do processamento da recuperação judicial”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que deve ser mantido o crédito sem a atualização, a qual será apurada após o trânsito em julgados dos embargos às execuções e ação revisionais em curso, em que se discute as bases do título executivo extrajudicial. (id 106476968 - Pág. 3)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a existência controvérsia quanto aos critérios utilizados na atualização do débito, o que está sendo discutido em embargos à execução.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.